Tribunal: STF
Processo: Rcl 74668
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fundação Padre Albino contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0002379-65.2012.5.15.0028, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante relata que:



    [...] foi demandada na Justiça do Trabalho – TRT da 15ª Região, por NÁDIA REGINA FERNANDES SALMERON, por meio do processo nº. 0002379-65.2012.5.15.0028, distribuído em 08/10/2012, o qual ainda está tramitando. 



    Em suma, NÁDIA REGINA FERNANDES SALMERON – vendedora de planos de saúde, obteve o reconhecimento de vínculo empregatício no Tribunal Regional do Trabalho. 



    A sentença não reconheceu a existência de vínculo de emprego (g.n.): 



    [...]



    Em razão da improcedência do vínculo de emprego a reclamante opôs Recurso Ordinário e, o v. acórdão por sua vez, reformou a r. sentença para reconhecer o vínculo empregatício[...]



    Pois bem, os autos retornaram à origem e foram interpostos novos recursos ordinários e publicado o acórdão pelo E. TRT. 



    A ora Reclamante interpôs RECURSO DE REVISTA o qual teve seguimento negado; posteriormente AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA o qual também teve seguimento denegado. Ainda, Agravo Interno que foi desprovido.



    E, ao final, embargos de declaração em agravo interno, o qual ainda não foi julgado, conforme se denotada da visualização do processo eletrônico no TST e andamento processual, INEXISTINDO TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA decisão (documento 1, pp. 4-10).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] atua no comércio de planos de saúde; este poderia (como foi) ser realizado com o auxílio de trabalhadores autônomos-terceirizados, a fim de que este fornecesse a sua prestação especializada do serviço, SEM A CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, mas por meio da lídima relação de TERCEIRIZAÇÃO (documento 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida no v. ACÓRDÃO de relatoria da Exmo. Desembargador MARCELO GARCIA NUNES- Relator, oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0002379-65.2012.5.15.0028 (ROT), que afrontou à decisão do STF nos autos da ADPF - 324 e Recurso Extraordinário 958- Tema 0725, com repercussão geral reconhecida (documento 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    A decisão reclamada, por sua vez, é o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, proferido pelo TRT15, por ocasião do julgamento do recurso ordinário, em 24/6/2014 (documento 25, p. 1). Portanto, verifico que a decisão reclamada é anterior ao estabelecimento dos paradigmas pelo STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação (Rcl 46.032 AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é'viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento'(Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/11/2021 – grifei). 



    ' 



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Alegado desrespeito ao decidido no RE nº 593.727/MG e na ADI nº 7.083. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido no primeiro paradigma. Ausência de aderência estrita. Inexistência da ADI nº 7.083 à época da formalização do ato reclamado. Agravo regimental não provido. 1. No caso, o agravante alega ausência de autorização do Tribunal de Justiça para o início de investigação de então membro do Ministério Público Estadual por essa instituição, considerada a notícia da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. 2. O RE nº 593.727/MG não revela aderência estrita à controvérsia apresentada, pois não se discute a impossibilidade de o ministério público instaurar procedimento investigativo, mas a ausência de autorização prévia para tal relativamente a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função junto a tribunal de justiça estadual. 3. A indicação de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 54.114 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/1/2023 – grifei). 



     DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO TEMA 725. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS. INVIABILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 287/STF. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723- AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A decisão reclamada foi proferida em 24.02.2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Corte. 3. Quanto aos demais fundamentos apresentados pela parte agravante, são razões dissociadas da decisão recorrida, que nem sequer se pronunciou sobre eventual ausência de aderência estrita ou afronta à Súmula Vinculante 10, de modo que incide a Súmula 287/STF. Precedentes: Rcl 38.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 30.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.310 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



     



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação (Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024 – grifei).



     No mesmo sentido, Rcl 17.522/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/6/2015; Rcl 58.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/3/2023; Rcl 31.764/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2019; Rcl 18.898/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2015; Rcl 56.943/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/11/2022; Rcl 23.580 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/4/2016; Rcl 61.835/SP, da minha relatoria, DJe 11/9/2023.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator